Tribunal: STF
Processo: AR 2997
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA SEM EXAME DE MÉRITO DA CAUSA, LIMITADA A NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de ação rescisória pela qual o autor busca a rescisão do julgado proferido pela então Presidente desta Corte, eminente Ministra Rosa Weber, no ARE nº 1.413.516/RJ.



    2. Segundo narra o autor, a presente ação rescisória, que tem fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, deve ser acolhida por haver, na decisão rescindenda, “violação a ‘falta de quitação recíproca’ ao ex-mutuário que perdeu a casa propriedade da casa própria administrativamente prevista em lei e sujeita a devido e obrigatório processo administrativo legal com contraditório para apuração administrativa de diferenças do leilão extrajudicial”.



    3. O autor faz uma descrição dos atos processuais ocorridos no bojo da ação de origem; relata fatos e circunstâncias pessoais; ressalta não ter havido quitação recíproca dos valores apurados no leilão com a venda do imóvel e com os valores que ele já tinha efetuado o pagamento e, então, formula os seguintes pedidos:



    “1. QUE V. EXCIA. EM TUTELA URGÊNCIA RESCINDA A COISA JULGADA E CONCEDA TUTELA DE URGÊNCIA PROVISORIAMENTE SEM EFEITO A EFICÁCIA DA VALIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR FALTA DE QUITAÇÃO RECÍPROCA ADMINISTRATIVA DA CEF COM O EX-MUTUÁRIO EM 5 DIAS APÓS O LEILÃO EXTRAJUDICIAL



    POIS A CEF NÃO CUMPRIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A QUITAÇÃO RECÍPROCA ADMINISTRATIVA PREVISTA OBRIGATÓRIA PARA EFICÁCIA DA VALIDADE DO LEILÃO EM LEI DO SFI



    2. QUE V. EXCIA. LIMINARMENTE OFICIE AO EXCIA. JUIZO DA 1° VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO CAPITAL Processo 0024586- 03.2013.8.19.0209 DANDO ORDEM PARA SUSPENDER O PROCESSO A AÇÃO DE IMISSÃO E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE RESP. SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE COM DESALIJO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ARE E DA AÇÃO RESCISÓRIA



    3. QUE V. EXCIA. DETERMINE COM A RESCISÃO DA COISA JULGADA O PROCESSAMENTO DO ARE PARA SER JULGADO NO SEU MÉRITO.



    3. QUE V. EXCIA. MANDE A CEF PROVAR E TRAZER AOS AUTOS POIS É SEU ÔNUS PROBATÓRIO NA FORMA DA LEI DO SFI UMA INVERSÃO DA PROVA A COMPROVAÇÃO SE FEZ QUITAÇÃO RECÍPROCA ADMINISTRATIVA COM O AUTOR EX-MUTUÁRIO DOS VALORES APURADOS NO LEILÃO DO VALOR PAGO PELA IMÓVEL E A DIFERENÇADA DÍVDIDADO IMÓVEL E OS VALORES APURADOS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.



    4. QUE NO MÉRITO V. EXCIA. DECLARE SEM EFICÁCIA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CEF POR FALTA DE QUITAÇÃO RECÍPROCA ADMINISTRATIVA EXIGIDA PELA LEI DO SFI PARA VALIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.



    5. QUE V. EXCIA. DECLARE NULO TODO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO SFI POR FALTA DE QUITAÇÃO RECÍPROCA ADMINISTRATIVA EXIGIDA PELA LEI DO SFI PARA VALIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.”



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos e requereu-se a concessão de gratuidade de justiça. 



    5. Vieram-me conclusos os autos para exame.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    7. A presente ação rescisória não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque a petição inicial é inepta (art. 330, § 1º, inc. I, do CPC), na medida em que não estão descritos e pormenorizados os vícios referidos na petição inicial, na qual, como antes transcrito, o autor apenas afirma estar presente violação ao art. 966, incs. V e VIII, do CPC, porquanto houve, na decisão rescindenda, “violação a ‘falta de quitação recíproca’ ao ex-mutuário que perdeu a casa propriedade da casa própria administrativamente prevista em lei e sujeita a devido e obrigatório processo administrativo legal com contraditório para apuração administrativa de diferenças do leilão extrajudicial”. Não há, entretanto, descrição dos fundamentos ou circunstâncias que embasam essa genérica alegação de atendimento dos requisitos para cabimento de ação rescisória. 



    8. Claro que tais vícios poderiam eventualmente ser saneados com emenda da petição inicial. Ocorre, todavia, que, no caso, a decisão sindicada por meio desta ação rescisória, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.413.516/RJ, limitou-se a não conhecer do recurso excepcional, por haver deficiência na fundamentação da repercussão geral (e-doc. 17). Ou seja, na ação de origem não houve exame do mérito da causa por este STF. Assim, na espécie incide a pacificada jurisprudência desta Corte, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 966, § 2º, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE ESPECÍFICAS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO VOLTADA À RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE A CORTE QUE A PROFERIU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.” (AR nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 07/08/2023).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR nº 2.362-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/05/2013, p. 18/06/2013).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO.” (AR nº 1.022/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/10/1988, p. 24/02/1989, grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator